Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709436-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME AGRAVADO: TARCISIO ALVES DE QUEIROZ, CELIO MUNIZ BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA &amp; LIMA MOTOR HOMES EIRELI - ME contra a decisão que indeferiu o requerimento para que o veículo de placa PYG 8808 fosse depositado em depósito público ou para que a agravante/exequente fosse nomeada depositária fiel do bem (ID 24533818). A agravante sustenta, em suas razões (ID 24533812), que não foram encontrados bens de titularidade do agravado TARCISIO ALVES DE QUEIROZ e que foi determinada a pesquisa de bens de titularidade de sua esposa, VANICE DE MELO QUEIROZ, tendo em vista a tutela de urgência concedida nos autos do AGI no 0701853-02.2020.8.07.9000. Alega que foram localizados dois veículos em nome da esposa do executado e foi determinado que o veículo de placa PYG 8808 seja depositado nas mãos do devedor. Defende que devem ser aplicadas as disposições do art. 840, inciso II, c/c §§1o e 2o, do CPC/15, tendo em vista o histórico do devedor, que, caso fique na posse do bem, fatalmente, buscará frustrar a execução, desviando ou ocultando ele, tal como já fez com o outro veículo Toyota Hilux Sw4 que foi transferido para terceiro. Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito, consubstanciada no título executivo, o perigo de dano, considerando-se o histórico do devedor, e a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois o bem ficará em depósito público ou em posse da agravante até que seja realizada a hasta pública. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para o veículo seja recolhido preferencialmente ao depósito público ou, caso não exista vaga, seja a parte agravante nomeada depositária fiel. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada, nos termos do artigo 840, inciso II, c/c §§1o e 2o, do CPC/15. Preparo regular (ID 24533814). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que, em 18/02/2021, a questão objeto do presente agravo, atinente à escolha do executado como depositário do veículo, foi objeto de expressa manifestação do Juízo a quo na decisão de ID 83792286 dos autos no 0039692-12.2015.8.07.0001, após a manifestação da agravante/exequente, nos seguintes termos (ID 83351763 - Pág. 2 da origem): “b. A remoção dos veículos penhorados para o pátio público em poder do depositário judicial, afim de evitar que o executado venha a frustrar a execução desviando ou ocultando os bens, e, sendo o bem móvel de fácil remoção, não havendo depósito público, a fim de assegurar a integridade do bem para futura adjudicação ou alienação, imperioso para garantia da efetividade do processo executivo, que os bens penhorados, in casu, veículos automotor, fiquem de posse da parte exequente, nomeando-a como fiel depositária nos termo da lei, pleito que se coaduna com a diretriz normativa contida no artigo 840, inciso II, c/c §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e acervo jurisprudencial TJDFT.”(g.n) Agora, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento contra a decisão que, entre outros assuntos, indeferiu o pedido para que o devedor não fosse nomeado o depositário do veículo, tendo em vista a existência de decisão anterior sobre o tema. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora